Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-30.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018263-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), LUZMENE ALVES VIEIRA - CPF: 570.680.971-20 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018263-30.2018.8.11.0041

APELANTE: LUZMENE ALVES VIEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – ABUSIVIDADE PARA PERIODO DA NORMALIDADE – NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TARIFA DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969.

A descaracterização da mora
debendi
- e, por conseguinte, o deferimento dos pedidos de vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção na posse do veículo financiado - depende da demonstração da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro (Súmula 566).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018263-30.2018.8.11.0041

APELANTE: LUZMENE ALVES VIEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Luzmene Alves Vieira.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco do Brasil S.A em desfavor de Luzmene Alves Vieira.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por Luznene Alves Vieira em desfavor de Banco RCI Brasil S/A, na Revisional n. 1029011-24, para determinar a restituição integral do valor de R$ 973,91 cobrado a título de seguro; redução dos juros remuneratórios, no período da mora, à taxa contratada de 1,36% a.m.; tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

E, com fundamento no artigo 3º, § 4º, do Decreto-Lei 911/69,
julgou procedente
a ação de Busca e Apreensão n. 1018263-30, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Por ter a instituição financeira decaído de parte mínima, condenou a consumidora Luznene Alves Vieira, em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado de cada causa, contudo suspenso o pagamento pelo prazo de 05 anos, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

APELO:
Luzmene Alves Vieira sustenta o adimplemento substancial do contrato, ao fato de que honrou com 28 (vinte e oito) prestações, ou seja, com 77,77% do total, bem como a não configuração da mora em razão das nulidades contratuais, tais como a cobrança da capitalização mensal dos juros e da tarifa de cadastro fixada acima da média de mercado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão.

CONTRARRAZÕES
: pelo não provimento do recurso, apresentada no Id. 90580519.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018263-30.2018.8.11.0041

APELANTE: LUZMENE ALVES VIEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

VOTO

Apelação
interposta por Luzmene Alves Vieira.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco do Brasil S.A em desfavor de Luzmene Alves Vieira.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por Luznene Alves Vieira em desfavor de Banco RCI Brasil S.A., na Revisional n. 1029011-24, para determinar a restituição integral do valor de R$ 973,91 cobrado a título de seguro; redução dos juros remuneratórios, no período da mora, à taxa contratada de 1,36% a.m.; tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

E, com fundamento no artigo 3º, § 4º, do Decreto-Lei 911/69,
julgou procedente
a ação de Busca e Apreensão n. 1018263-30, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Por ter a instituição financeira decaído de parte mínima, condenou a consumidora Luznene Alves Vieira, em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado de cada causa, contudo suspenso o pagamento pelo prazo de 05 anos, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão n. 1018263-30.2018.811.0041, fundada no Decreto-Lei 911/1969, ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A. em desfavor de Luzmene Alves Vieira, em que objetiva o veículo Nissan Versa ano 2015/2016, placa QBP0500, em razão da constituição em mora da ré quanto ao Contrato de Financiamento n. 20024052005, celebrado com cláusula de alienação fiduciária.

Narra, que pelo Contrato de Financiamento nº 20024052005, celebrado entre as partes no dia 11/11/2015, o autor concedeu um crédito à requerida, no valor líquido de R$ 22.870,00 (vinte e dois mil e oitocentos e setenta reais) que deveria ser pago em 36 prestações no valor de R$ 901,65 (novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 11/12/2015 e da última para o dia 11/11/2018, todavia, não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 11/04/2018.

Como se vê, em sentença una, os pedidos formulados por Luzmene Alves na Ação Revisional n. 1029011-24, que tramitou apensa, foram julgados parcialmente procedentes e a Ação de Busca e Apreensão foi julgada procedente, o que motivou a interposição do apelo pela parte requerida na ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Para a autora é de ser aplicada a teoria do adimplemento substancial da avença, por ter quitado 28 das 36 parcelas do ajuste.

Sucede que, no que tange a aplicação da teoria do adimplemento substancial, afastada pela sentença recorrida, verifica-se que não comporta reformas, porque está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se que
a recente posição adotada pela Corte Superior, no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 921/CPC. SEIS ANOS PARA A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. SÚMULA 283/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PONTOS DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EXARADO. ART. 239, § 1º, DO CPC. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 911/69. ACÓRDÃO CONFORME PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PONTOS DE INSURGÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica. No caso, a incidência do art. 921 do CPC/15 não foi especificamente impugnada nas razões de recurso especial. 2.
É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69.
Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 3. Os aspectos fáticos invocados pela ora agravante para sustentar que não se realizou o suprimento da citação por comparecimento espontâneo da parte ré desafiaram as premissas fáticas adotadas no v. acórdão recorrido. Sindicar aludido aspectos do caso concreto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório estabelecido nos autos, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. A suposta violação aos arts. 240, 802 do CPC/15 e 189 do CCB não foi objeto de exame nos fundamentos do acórdão recorrido exarado pelo Tribunal de origem. De tal modo, a invocação de violação a lei federal, neste caso, atrai a incidência do óbice sumular do enunciado 211/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1.502.241/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19.9.2019, DJe 24.9.2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29.4.2019, DJe 6.5.2019).

Quanto à descaracterização da mora, veja-se que:
"
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros
" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019).

A descaracterização da mora
debendi
- e, por conseguinte, o deferimento dos pedidos de vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção na posse do veículo financiado - depende da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não se verifica no caso em apreço.

Registra-se, no caso concreto, para o chamado período da normalidade/adimplência, não ficaram demonstradas as alegadas nulidades de cláusulas contratuais, quais sejam, a capitalização mensal dos juros e a cobrança da
tarifa de cadastro, esta no valor de R$ 385,84, que alega estar aci
ma da média de mercado.

Na espécie, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, portanto não há motivo para afastar tais consectários, que estão com os parâmetros admitidos pelo STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541), o que foi demonstrado no caso em comento.

Sobre essa questão registrou a sentença recorrida:

“No caso em exame, certo é que no contrato, da forma como estipulado, com a demonstração das prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal em 1,36%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 17,57%, mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que se deu de forma capitalizada.

Logo, possível a capitalização mensal de juros na forma disposta, até mesmo pelo que consta na cláusula 1 do contrato ID.15119777.”

Na mesma linha, a
jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro (Súmula 566) e, no caso, o valor não discrepa da média de mercado, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...)Todavia, com relação a assertiva posta na inicial de abusividade do valor cobrado a este título, tem como referência o período de 29/01/2016, enquanto o contrato foi firmado em 11/11/2015, de modo que não resta demonstrada a abusividade alegada.”

Como se vê, a sentença também não comporta reformas nessa parte.

Por derradeiro, no que tange a assistência judiciária concedida a apelante na ação revisional, as alegações meramente impugnativas do banco recorrido, em sede de contrarrazões, não tem o condão de afastar o deferimento da benesse.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021